Tribunal: STF
Processo: HC 177743
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Nabor Areias Bulhoes e outro, em favor de Ivo Queiroz Costa Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no AREsp 1.473.963/RN.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 4.890/4.893, de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, pelo óbice da Súmula 7/STJ e por reconhecer idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base. 
    A defesa reitera que a condenação está amparada em prova ilícita, não sujeita à preclusão e que não é idôneo o fundamento utilizado para o aumento da pena-base. 
    Objetiva, assim, reconsideração da decisão agravada ou a remessa do feito à apreciação da Turma a fim de que o agravo seja provido. 
    É o relatório.” (eDOC 23)
    No STJ, o agravo regimental foi provido “para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para redimensionar a pena-base, fixando-a em 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.”
    Nesta Corte, a defesa afirma que “o caso em exame é singular: a incoerência lógico-jurídica existente nas respostas oferecidas pelos jurados (que, por óbvio, não se confunde com a deficiência dos quesitos e consubstancia vício de natureza absoluta1) consiste em que, não obstante os jurados tenham condenado o paciente pelo mando do crime de homicídio (quesito 2, e-STJ fls. 4.196 e 4.199), eles não acolheram a qualificadora do motivo torpe ou equiparado que lhe era atribuída como única causa de sua vinculação ao crime de homicídio mediante mando (ou autoria intelectual), consubstanciada na suposta intenção de ter determinado a sua prática para se ver livre de dívida que tinha para com a vítima (quesito 4, e-STJ fls. 4.196 e 4.199) -- repita-se: único motivo que poderia justificar, segundo a denúncia e a pronúncia, a vinculação do paciente ao mando do homicídio em questão.”
    Assevera que “se a denúncia apresentada pelo MPE considerou (i) que o único motivo que relacionava o ora paciente ao mando do crime seria a suposta intenção de se ver livre de dívida que tinha para com a vítima e (ii) que essa motivação qualificar-se-ia como torpe, não há outra interpretação possível: a condenação do ora paciente como mandante do crime de homicídio não se sustenta diante da rejeição da qualificadora de motivo torpe por parte dos jurados! Esta é a vexata quaestio desta impetração, matéria não contemplada nos precedentes que foram usados pelo Tribunal coator para afastar a tese da nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e, com efeito, da decisão condenatória proferida contra o paciente.”
    Pontua que “diferentemente do caso em tela (onde os jurados rejeitaram a qualificadora que consubstanciava o único motivo para o crime), “os jurados [apenas] afastaram a qualificadora de promessa de recompensa”. Daí, então, com base nessa específica situação fática, é que a Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “a rejeição pelos jurados da qualificadora de promessa de recompensa não afasta a conclusão do Conselho de Sentença de que o paciente concorreu para a prática do delito como mandante” na medida em que “o crime do art. 121 do Código Penal pode ser perpetrado a mando de outrem, mesmo sem o oferecimento ou a obtenção de nenhuma vantagem”. 
    Advoga que “o mando do homicídio pode até subsistir sem o acolhimento da qualificadora referente à paga, mas, indiscutivelmente, o mando jamais pode subsistir, em caso como o dos autos, quando o Conselho de Sentença rejeita a ocorrência do único motivo que vincularia o paciente ao crime (nexo de causalidade)!”
    Requer “seja concedida a ordem para, reconhecendo-se a manifesta contradição entre as respostas oferecidas pelos jurados, cassarem-se o insubsistente édito condenatório expedido contra o paciente e as decisões com que o TJRN e o STJ o convalidaram, para declarar-se a sua absolvição, ou, quando não, para determinar-se seja realizado novo júri, ex vi do art. 564, parágrafo único, do CPP.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que parte dos precedentes trazidos no corpo da petição inicial não serve à fundamentação do pedido, porquanto, neles buscou-se manter a soberania dos veredictos em casos de absolvição a partir do quesito genérico e a impossibilidade de recurso da acusação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    Quanto à alegada contradição entre as respostas dos jurados, em razão da quesitação, destaco trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação:
    “A defesa dos apelantes acima identificados alegou duas nulidades ocorridas no julgamento em plenário, quais sejam, a ocorrência de vício; formulação dos quesitos e a utilização de prova ilícita. 
    Entretanto, tais argumentos restam preclusos. Segundo a ata do julgamento (fls. 3506-3509, não foi ventilada pela defesa qualquer nulidade quanto à quesitação ou utilização de eventual prova ilícita nos debates, ocorrendo preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.” (eDOC 19, p. 17)
    Opostos embargos de declaração, o paciente afirmou que o acórdão deixou de “analisar a primeira nulidade suscitada pelo ora embargante nas razões de apelo (que não diz respeito à formulação da quesitação - segunda nulidade suscitada; menos ainda à utilização de prova ilícita - objeto de nulidade apontada por outro acusado na relação processual), que diz respeito com a incoerência lógico -jurídica da condenação do embargante como coautor do crime imputado na ação penal de que se cuida na medida em que, desrespeitando os limites da imputação descrita na denúncia do MPE e nas decisões de recebimento da denúncia e de pronúncia, o conselho de jurados respondeu positivamente para a sua participação no delito (quesito de número 2) mas, contraditoriamente, respondeu negativamente para a qualificadora de concorrência para o crime por motivo torpe (quesito de número 4), sendo certo ainda que, inequivocamente, aludido motivo torpe imputado pelo MPE (a existência de uma dívida de ambos para com a vítima) foi adotado pela denúncia (e referendado pelas decisões de recebimento e pronúncia, pela sentença e até mesmo pelo acórdão ora embargado), como o único motivo a justificar o cometimento do delito por parte do embargante.” (eDOC 19, p. 43-44)
    O Tribunal se pronunciou nos seguintes termos:
    “Ao assinalar que discordam da condenação imposta no acórdão impugnado (Sérgio Luiz- utilização de prova ilícita, julgamento com base em indícios, execução provisória da pena- Ivo Queiroz- nulidade da quesitação, sua absolvição -José Carlos - inexistência de provas que comprove sua condenação), conforme decidido por este colegiado, pretendem todos embargantes rediscutirem a matéria já decidida, o que não é possível através da via eleita.” (eDOC 19, p. 92)
    Com efeito, observei a ata da sessão de julgamento (eDOC 17, p. 289) e dela não consta qualquer protesto ou arguição de nulidade, suscitada apenas em sede de apelação (eDOC 18, p. 25), motivo por que está preclusa. Cito o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão. III - Ordem denegada”. (HC 93.406/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2008) (grifei)
    Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice, não se verifica ilegalidade manifesta a determinar a concessão do habeas corpus, nos limites desta impetração. Isso porque o paciente foi denunciado nos seguintes termos:
    “Conforme consta dos autos, o denunciado Ivo Queiroz, que era devedor da vítima em vultosa quantia, conforme se infere dos cheques por ele assinados e acostados aos autos, mantinha estreitas relações, comerciais e de amizade, com o denunciado Sérgio Luiz Soares Ferreira (.) O motivo do crime teria sido o fato de que a vítima - que pelo que consta, emprestava dinheiro a juros - era credora do denunciado Ivo Queiroz Costa Filho, então sócio do denunciado Sérgio Luiz Soares Ferreira, em vultuosa quantia" (pronúncia - fl. 2472). (eDOC 18, p. 28)
    O impetrante afirma que o Júri afastou tal motivo (que seria o único), apenas porque não reconheceu a qualificadora do motivo torpe.
    Ocorre que, ao afastar a qualificadora do motivo torpe, o Júri não afasta automaticamente nem necessariamente a motivação do crime. Apenas entendeu que ela não era torpe. Afirmar que um motivo não é torpe não é o mesmo que negar a sua existência.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente